Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR NO IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. ART. 5o DO DECRETO DISTRITAL N. 14.532/1992. EXPRESSA ACEITAÇÃO DAS PARTES. DIREITO POTESTATIVO DO VENDEDOR DE RESOLVER O CONTRATO. INDENIZAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA TERRACAP. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICA-SE O CPC VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. IMPOSSIBILIDADE. VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. AGRAVO INTERNO E APELAÇÕES IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual com reintegração de posse, em que os pedidos autorais foram julgados procedentes e os reconvencionais improcedentes. 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo do recurso. 1.2. Em sua apelação, a ré Coohabex requer a reforma da sentença. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição. No mérito, alega que a própria Terracap em ato normativo interno (resolução n. 211/CONAD) havia excluído a obrigação de construir dos contratos de compra e venda firmados, devendo ser consideradas não escritas. 1.3. A ré Inttermedium apela e requer a reforma da sentença. Suscita prejudicial de prescrição. No mérito, alega que houve inércia da autora por 16 anos em exigir a obrigação de construção configurando supressio, o que lhe libera dessa obrigação que não está inscrita na matrícula do imóvel. Afirma que a Resolução n. 211/CONAD excluiu a obrigação de construir dos contratos da Terracap. Aduz que no caso de manutenção da sentença o valor pago, assim como o das benfeitorias, deve ser o de mercado sob pena de enriquecimento ilícito. Sustenta que deve ser julgado procedente o pedido reconvencional de condenação em danos emergentes, lucros cessantes e direito de retenção. Defende a aplicação da equidade prevista no CPC/73 sobre a sucumbência, tendo em vista a propositura da demanda antes do CPC/15. 1.4. No agravo interno, a ré Inttermedium afirma que a escritura originária de compra e venda não prevê obrigação de construir, bem como que a própria Terracap optou por editar a Resolução no 211/2003 CONAD extinguindo a obrigação de construir constante nas escrituras cujo prazo ainda não havia decorrido, como no caso. Aduz também que a pretensão está prescrita desde 20/12/2009. Afirma estar presente a possibilidade de dano de difícil reparação pela provável retomada imediata do imóvel e inclusão do bem em certame licitatório sem ciência prévia da apelante.
2. Agravo interno. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.1. No caso em tela, não foi demonstrado nenhum fato novo, posterior ao acórdão que julgou o agravo de instrumento, capaz de modificar ou agravar o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Quanto à reintegração de posse ou a inclusão do imóvel em certame licitatório, estas não são hipóteses constantes nas exceções ao efeito suspensivo da sentença, previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, por isso não representam risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. Ressalte-se que a determinação de averbação da existência de ação judicial não constitui ônus suficiente a embaraçar qualquer dos direitos decorrentes da propriedade da recorrente, mas apenas preserva e cientifica terceiros interessados na aquisição do bem sobre a existência de litígio. 2.4. Da mesma forma, a agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem risco de dano grave ou de difícil reparação, permanecendo hígida a decisão agravada.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva da coohabex. Considerando a existência de relação de direito material da apelante com o imóvel e com os primeiro e segundo adquirentes, há necessidade e utilidade do provimento jurisdicional da ação movida pela Terracap, já que, dependendo do resultado do processo, a sua esfera patrimonial também será afetada, ainda que por ação regressiva. 3.1. Preliminar Rejeitada.
4. Prejudicial de prescrição. Conforme sentença, trata-se de cláusula resolutiva, que só confirma o direito estipulado entre as partes quando configurada a situação descrita. Portanto, não se trata de prescrição, mas de descumprimento contratual da primeira adquirente, que repassou o imóvel sem o devido cuidado em seu cumprimento contratual, em evidente prejuízo ao interesse público, tendo em vista a finalidade de promover o desenvolvimento econômico social da cidade. 4.1. Prejudicial rejeitada.
5. Mérito. Obrigação de construir no imóvel. 5.1. De acordo com a sentença, trata-se de cláusula resolutiva imposta legalmente pelo art. 5o do Decreto Distrital n. 14.532/1992 e prevista no contrato, com expressa aceitação das partes quanto aos seus termos, conforme constou no instrumento que foi registrado na matrícula do imóvel. 5.2. Assim, é inafastável o direito potestativo do vendedor de resolver a compra e venda da propriedade resolúvel em caso de implemento da sua condição, conforme previsto no art. 119, parágrafo único, do CC/1916, vigente na data a assinatura do contrato, o que restou demonstrado no caso concreto. 5.3. Precedente: “(...) 4. Se constar na Certidão de Matrícula do Imóvel cláusula contratual que fixa prazo para erigir construção no bem adquirido, a partir da assinatura da referida escritura pública, os novos adquirentes passam a ser responsáveis pela mencionada obrigação, haja vista que se trata de obrigação ‘propter rem’, principalmente se não houve nenhuma ressalva em sentido contrário na certidão de matrícula. (...)” (20151110058045APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 18/07/2018).
6. Indenizações. A Terracap não fez parte da relação jurídica de transmissão do imóvel ao segundo e terceiros adquirentes, o que descaracteriza e inviabiliza a incidência dos ressarcimentos pleiteados. 6.1. Tais pretensões devem ser direcionadas para os primeiro e segundo adquirentes, haja vista que negociaram o imóvel sem o devido cumprimento da finalidade do contrato em análise. 6.2. Ademais, como exposto acima, trata-se de cláusula resolutiva imposta legalmente pelo art. 5o do Decreto Distrital n. 14.532/1992 e prevista de forma expressa no contrato registrado na matrícula do imóvel.
7. Honorários de advogado. É de se observar que a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença. 7.1. Na hipótese dos autos, trata-se de processo de elevada complexidade, com diversos atos processuais, iniciado em 19/01/2015. Por esta razão, o juiz de primeiro grau de fixou os honorários de advogado em 10% do valor da causa principal de R$ 170.910,00 e em 10% do valor da causa da reconvenção de R$ 300.000,00. 7.2. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, devem ser mantidos os valores fixados em primeiro grau a título de honorários advocatícios referentes à causa principal e à reconvenção, uma vez que se mostram suficientes a bem remunerar os serviços realizados pelos causídicos, nos termos do art. 85, §2o, CPC. 7.3. Honorários majorados na fase recursal.
8. Agravo Interno e apelações improvidos.